Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE FATO PREVISTO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. PALAVRA DO AGENTE PENITENCIÁRIO. FÉ PÚBLICA. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. HOMOLOGAÇÃO. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese de o Inquérito Disciplinar obedecer ao princípio do contraditório e à ampla defesa, e restarem comprovadas a materialidade e a autoria da falta grave, deve-se homologar a falta, nos termos do art. 50 da LEP.
2. Os agentes penitenciários possuem fé pública e seus depoimentos constituem meio de prova idôneo a ancorar reconhecimento de falta disciplinar cometida no decorrer da execução penal, mormente quando amparados por outros meios de prova, como a apreensão do instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
3. Recurso conhecido e provido.